Tribunal: STF
Processo: RE 1527423
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 23.506/2025 - STF



    Trata-se de pedido de “exclusão (retirada) dos presentes autos da sessão virtual, de modo que este seja futuramente incluso em SESSÃO PRESENCIAL ou por VIDEOCONFERÊNCIA, com participação ‘ao vivo’, garantindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa através da sustentação oral” (doc. 32). 



    O recurso de agravo regimental encontra-se pautado para julgamento na sessão virtual da Primeira Turma que terá início em 28/2/2025.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o pedido não merece prosperar.



    Isso porque o Plenário do Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que “o julgamento em ambiente virtual garante integralmente a ampla defesa e o contraditório, em absoluto respeito ao devido processo legal, de modo que a discussão sobre a matéria a ser examinada pelo colegiado não fica prejudicada”. Confira-se:



    Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO INQUÉRITO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INCLUSÃO EM PAUTA PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE VIRTUAL. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVISÃO EXPRESSA DO REGIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Constituição Federal de 1988 referiu-se expressamente ao devido processo legal, que configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude de defesa (direito a defesa técnica, à publicidade do processo, à citação, de produção ampla de provas, de ser processado e julgado pelo juiz competente, aos recursos, à decisão imutável, à revisão criminal). 2. Em fiel observância ao texto constitucional, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL regulamentou os julgamentos a serem realizados em ambiente eletrônico, em seu Regimento Interno. 3. O julgamento em ambiente virtual garante integralmente a ampla defesa e o contraditório, em absoluto respeito ao devido processo legal, de modo que a discussão sobre a matéria a ser examinada pelo colegiado não fica prejudicada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Inq 4921-RD-septingentésimo sexagésimo-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, DJe 08/01/2024).



    Posto isso, indefiro o pedido (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator